Tribunal: TJDFT
Processo: 0749409-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima. Contudo, para ensejar a prolação de uma condenação, deve ser hígida e coerente, bem como confirmada por outros elementos de provas.
2. Conquanto evidenciadas lesões na vítima, conforme constatação do laudo de exame de corpo de delito, verifica-se que o acusado apresentou versão igualmente crível que também encontra suporte em elementos probatórios.
3. No caso, o réu atuou em legítima defesa putativa de terceiro, pois, apresentou razões para supor que a vítima tinha a intenção de agredir a filha, mormente quando esta era segurada pela mãe e gritava por socorro, tendo ele se utilizado do meio que dispunha para repelir a suposta injusta agressão, causando lesões na ofendida quando a repeliu do seu intento, o que afasta o dolo e implica na manutenção da absolvição.
4. Recurso desprovido.